Tribunal: TJDFT
Processo: 0751250-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751250-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MILTOM ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, no bojo do processo n. 0754658-84.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 253258385, na origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória proposta por Milton Arruda de Macedo em face do BRB Banco de Brasília SA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) em 26/09/2025, enviou sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar a autorização de débito dos empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário ao banco réu por meio de Notificação Extrajudicial pelos correios; (ii) o réu informou que as solicitações de cancelamento de autorização de débitos em conta dos contratos não poderiam ser acatadas, pois o cancelamento da autorização de débitos referente a operações de crédito pode ser realizada caso a cliente declare que não reconhece a autorização, o que não é o caso; (iii) o réu descontou as parcelas no mês de outubro. Requer, a título de tutela provisória, que o réu se abstenha de e realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 0196145708, 0297095790, 0207556253, 0207790515, 0207878730, 0294540334 e 0295027894 sob pena de multa pelo descumprimento. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O cancelamento da autorização de débito automático não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. No caso em apreço, a parte autora demonstrou que foram debitados automaticamente de sua conta salário valores referentes aos contratos, com as rubricas de "DEBITO ANTECIPACAO SALARIAL – DOC: 454033", "DEBITO ANTECIPACAO SALARIAL – DOC: 502789" e "DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 614570", conforme documento de ID 253102323. Assim, em cognição sumária, reconheço a probabilidade do direito reivindicado pelo requerente, tendo em vista que cuida-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das parcelas, o que não interfere em sua obrigação de pagar efetivamente o valor devido, ainda que o cancelamento dessa forma de pagamento gere encargos diferenciados. O perigo de dano é evidente, pois o autor está suportando os descontos automáticos em sua conta corrente, sem possibilidade de realizar o pagamento de outra forma. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta salário referente a empréstimos, sob pena de pagamento de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada desconto automático indevido. [...] Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão impugnada afronta a legalidade contratual, compromete a autonomia privada e viola os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Argumenta que os contratos de mútuo foram validamente celebrados, com cláusulas expressas de autorização para débito automático, não havendo alegação ou prova de vício de consentimento, onerosidade excessiva ou abusividade. Afirma que a suspensão dos descontos rompe o equilíbrio contratual, transfere ao banco o ônus do inadimplemento e gera risco de dano grave e irreparável, pois compromete a adimplência das obrigações e a função econômica do crédito. Ressalta que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral de cláusulas contratuais específicas, aplicando-se apenas a autorizações genéricas, o que não é o caso. Aduz que a multa imposta é desproporcional e capaz de agravar a situação econômica da instituição. Invoca jurisprudência do STJ (Tema 1085) e do TJDFT, que reconhecem a licitude dos descontos em conta corrente, inclusive de salário, quando autorizados contratualmente, afastando a limitação de 30% prevista para consignados. Defende que não há risco de perecimento de direito do agravado, pois este reconhece os contratos e não demonstrou urgência ou miserabilidade. Sustenta que a decisão judicial configura intervenção indevida nas relações privadas e estimula a judicialização oportunista. Liminarmente, pleiteia a concessão imediata de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e suspender a multa fixada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, reconhecendo a legalidade dos descontos e a validade das cláusulas contratuais. Preparo recolhido (ID 78630200). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori,a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Na origem, trata-se de demanda que visa ao cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimos comuns. Acerca do tema, o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, catalogado como Tema 1085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Embora o centro da discussão fosse a (im)possibilidade de se limitar os descontos nos mútuos bancários comuns, com base na Lei n. 10.820/2003 (que trata dos empréstimos consignados em folha de pagamento), o STJ esclareceu serem lícitos os descontos em conta-corrente – ainda que usada para recebimento de salário – desde que haja prévia e atual autorização do mutuário. O STJ elucidou, também, que é admitida a revogação da autorização, arcando o mutuário com as consequências contratuais da opção (sujeição ao inadimplemento; afastamento do redutor de juros etc.). Na oportunidade, a Corte Superior de Justiça consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...]”. (grifou-se) Observa-se que, em nenhum momento, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a revogação da autorização para desconto automático das parcelas do mútuo em conta-corrente valeria apenas para novas operações de créditos ou que dependeria da concordância do Banco mutuante. Ao contrário, a leitura do voto do Min. Relator revela, de forma clara, que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, bem como de que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, em especial a Resolução/BACEN n. 4.790/2020. Portanto, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito, consoante se depreende da regulamentação do BACEN e do entendimento do STJ (Tema 1085). O desconto em conta-corrente diz respeito à “forma de pagamento” do empréstimo tomado e pode ser alterada pelo mutuário, nos dizeres da própria normativa instituída pelo Banco Central. Vale ressaltar que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida. Como dito, o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. É esse o entendimento prevalente da 1a Turma Cível e deste e. Tribunal: Direito civil. Apelação cível. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-bacen. Tema 1.085/stj. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que cessem os descontos diretos de parcelas de mútuo, com a ressalva de mútuo tomado mediante consignação e devidamente averbado. II – Questão em discussão A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário revogar a autorização do desconto automático das parcelas dos empréstimos em conta-corrente. III – Razões de decidir O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização para que as parcelas do empréstimo bancário sejam descontadas automaticamente na conta corrente do mutuário, por se tratar de exercício regular de direito do contratante, devendo o banco réu se abster de realizar novos descontos. Por fim, consigna-se que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. IV – Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, arts. 2o e 3o, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, J. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT Acórdão 1829844, 07051242720238070007, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024; BACEN, Resolução n. 4.790/2020; BACEN, Resolução n. 3.695/09. (Acórdão 1953929, 0747353-20.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário, inicialmente autorizado pela correntista, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. 4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante, ainda mais que os débitos realizados acabaram gerando dificuldades quanto à condição econômico-financeira da correntista. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1927606, 0727108-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial. Por todo o exposto, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Quanto à multa cominatória, também não verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. O CPC traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Nesse aspecto, este Tribunal já se manifestou sobre a natureza da astreinte e a necessidade de sua robustez para fins de compelir a parte a cumprir a obrigação fixada, a exemplo do Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022; e Acórdão 1601807, 07150230720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Embora o banco sustente a desproporcionalidade da multa, o valor somente será excessivo caso haja o protraído descumprimento da medida imposta pelo juízo na origem. A propósito, o STJ já se posicionou no sentido de que “a decisão que cominaastreintesnão preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706 - REsp 1333988/SP). Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Art.1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator